Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721773-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.S.C. REPRESENTANTE LEGAL: K.C.P.S.C, AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M.S.C., devidamente representada pela genitora K.C.P.S.C., contra a decisão de ID 160407734, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar n. 0706157-19.2023.8.07.0018, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Deferida a tutela de urgência por este Relator nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Instituto requerido autorize e custeie as terapias solicitadas pela médica que acompanha a agravante, nos termos do relatório de ID 160320140 dos autos de origem, inicialmente junto à Clínica Babykids, localizada no Ed. Cosmopolitan R.30 Norte, Salas 501 a 503 – Águas Claras, pelo menos até a manifestação da parte agravada e possível comprovação de outra clínica especializada e credenciada junto ao plano de saúde agravado, com profissionais devidamente habilitados. O tratamento deve ser realizado pelo tempo que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da agravante, a ser devidamente definido pela médica responsável por seu acompanhamento. Fixo o prazo de cinco dias para cumprimento desta decisão, contados da efetiva intimação do presente ato, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação ou da revogação da liminar. [...] Apresentadas as contrarrazões pelo Agravado em que sustenta que a Agravante não realizou o procedimento adequado para obtenção da autorização para o tratamento e que inexiste negativa do plano de saúde. Informa que o tratamento indicado é previsto pelo regulamento do plano a possibilitar credenciar prestadores para o atendimento, de modo que em seu entendimento caso a Agravante tivesse buscado a Autarquia pelos meios adequados, o requerimento seria solucionado. Requer, portanto que seja negado provimento ao recurso; bem como a suspensão das astreintes. Informa que já iniciou os procedimentos para atendimento da tutela deferida, que o tratamento não é de urgência e que o plano não tem se recusado a atender o pedido médico. Apresentado também o requerimento de reconsideração para revogação da tutela deferida, com idêntica argumentação, baseado na inexistência da probabilidade do direito e a ausência de urgência, e reiterado requerimento de suspensão das astreintes. Solicitada a informações à Agravante acerca do interesse no prosseguimento do presente recurso (ID 48868129), foi informado que não cumprida a tutela de urgência (ID 49077216). De início, cumpre registrar o não cabimento de pedido de reconsideração contra decisão monocrática de Relator diante da inexistência de previsão legal. Assim, eventual impugnação deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. II - PRELIMINARES. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PROMOVIDA PELA CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO AOS AUTOS DA PARTE DEMANDADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO. EFEITOS DA REVELIA NÃO AFASTADOS. FEITO SENTENCIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. SUPERAÇÃO DO TEMPO ÚTIL DO PROCESSO PARA ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESES DO ARTIGO 435 DO CPC NÃO VERIFICADA. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de reconsideração. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por decisão unipessoal. Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. Eventual impugnação da decisão unipessoal do Relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. [...] (Acórdão 1644207, 07037828320208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (destaque nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (destaque nosso) Diante desse panorama, eventual impugnação ao citado pronunciamento judicial deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, nada a prover sobre requerimento de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator